Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. A dúvida impõe a afirmação da competência do Júri para a causa, devendo as teses defensiva e acusatória serem submetidas ao crivo dos jurados, a quem caberá se manifestar oportunamente sobre o fato e proferir o justo veredicto.
3. Há indícios mínimos para fundamentar a pronúncia, devendo ser apreciada pelo júri popular.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.